Tribunal: TJMT
Processo: 1083287-81.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083287-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 411.737.241-68 (RECORRIDO), GABRIEL NOVIS NEVES NETO - CPF: 059.988.061-90 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1083287-81.2025.8.11.0001

ORIGEM: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RECORRIDO: FABRICIO MARTINS DE ARAUJO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 7.000,00) MANTIDO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e R$ 529,98 por danos materiais. A lide decorre de atraso de voo sob a justificativa de "readequação de malha aérea", que culminou na perda da conexão e chegada do autor (cirurgião-dentista) ao seu destino final (Cuiabá/MT) apenas no dia seguinte, acarretando despesas emergenciais e a perda de compromissos profissionais previamente agendados em seu consultório. A recorrente pugna pela suspensão do feito com base no Tema 1.417/STF, exclusão do dever de indenizar ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) observar o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações do patrono da empresa recorrente; (ii) definir se a controvérsia impõe a suspensão processual pelo Tema 1.417 do STF; (iii) estabelecer se o atraso justificado por readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade ou fortuito interno apto a caracterizar falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
; e (iv) verificar a adequação da manutenção do valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) frente aos prejuízos suportados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pela recorrente, determinando que as futuras publicações recaiam em nome do advogado
Dr. FABIO RIVELLI (OAB/MT nº 19.023-A)
, prevenindo nulidades (art. 272, § 2º, do CPC).

4. O pleito de suspensão processual embasado no Tema 1.417 do STF deve ser afastado. O referido paradigma aplica-se restritamente aos casos de atraso e cancelamento de voo motivados por comprovado "caso fortuito ou força maior" (fortuito externo). A alegação de "readequação da malha aérea" e malha logística constitui inequívoco fortuito interno, compondo o risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, operando-se o devido
distinguishing
.

5. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade da transportadora aérea é de natureza objetiva (art. 14 do CDC), não havendo exclusão pela incidência isolada do Código Brasileiro de Aeronáutica.

6. O atraso de voo e a consequente perda de conexão, que submetem o passageiro a pernoite forçado e acarretam sua chegada ao destino apenas no dia seguinte, frustram a legítima expectativa do consumidor e desorganizam seus compromissos profissionais (perda de agenda em clínica odontológica), consubstanciando grave falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
. Os danos materiais (R$ 529,98 com alimentação emergencial) foram devidamente comprovados e comportam ressarcimento.

7. No que tange à quantificação da verba extrapatrimonial, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na origem mostra-se plenamente adequado, proporcional e razoável. O valor cumpre com justeza a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sopesando a falha do serviço prolongada, os percalços do pernoite imposto e o agravo ao livre exercício da atividade profissional do passageiro, não havendo que se falar em minoração ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não configurando a força maior exigida para o sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. 2. O Código de Defesa do Consumidor prevalece nas relações de transporte aéreo para fins de responsabilidade civil objetiva. 3. O atraso excessivo de voo e a perda de conexão, com chegada ao destino no dia seguinte e comprovação de prejuízos na agenda profissional do passageiro, superam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
. 4. O
quantum
indenizatório fixado de forma proporcional à gravidade e extensão dos transtornos suportados deve ser integralmente mantido."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 272, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1079901-43.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 28/04/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
FABRICIO MARTINS DE ARAUJO
.

Na petição inicial, o autor alegou que, ao utilizar os serviços da requerida para o trajeto Salvador/SSA – Cuiabá/MT, o primeiro trecho sofreu um atraso considerável. Tal fato gerou a perda de sua conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, obrigando-o a suportar gastos não previstos e só alcançando o seu destino final (Cuiabá) no dia seguinte. Demonstrou que tal intempérie ocasionou a perda de atendimentos agendados na sua clínica odontológica, juntando para tanto sua agenda de pacientes. Pleiteou danos materiais emergentes, lucros cessantes e danos morais.

A sentença singular rejeitou a arguição da requerida para afastamento do "Juízo 100% Digital" e o pleito de suspensão da ação. No mérito, o juízo negou o pedido de lucros cessantes (por considerar insuficiente apenas a apresentação da agenda), mas julgou procedentes os pedidos remanescentes, condenando a companhia aérea ao ressarcimento de R$ 529,98 pelos gastos materiais devidamente colacionados, e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a companhia aérea ré interpôs recurso inominado sustentando, em preliminar, o cabimento de suspensão absoluta pelo Tema 1.417 do STF. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do CDC, a ausência de ato ilícito alegando que o atraso ocorreu por mera "readequação da malha aérea" e a inexistência de dano moral presumido. Subsidiariamente, requereu a drástica minoração do valor arbitrado a título moral.

O recorrido apresentou contrarrazões suscitando preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, refutou as teses empresariais pugnando pela manutenção integral da sentença e do montante condenatório fixado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Afasto, de plano, a preliminar de intempestividade recursal aviada nas contrarrazões do recorrido. Considerando a interrupção da contagem de prazos em dias não úteis, bem como os feriados nacionais e locais ocorridos no período de fluência, afere-se que a peça recursal aportou aos autos exatamente no décimo dia útil do prazo. Destarte, presentes todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso inominado interposto pela requerida.

Preambularmente, defiro o pedido de cadastramento exclusivo postulado pela recorrente. Determino à Secretaria desta Turma Recursal que proceda com a anotação correspondente no sistema para que doravante todas as intimações e publicações processuais sejam efetuadas
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. FABIO RIVELLI (OAB/MT nº 19.023-A)
, obstando-se eventuais nulidades por cerceamento de defesa, nos ditames do artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesta senda preliminar, indefiro o pleito de sobrestamento processual fundado na repercussão geral do Tema 1.417 do STF. Referida pauta das Cortes Superiores almeja pacificar os limites do fortuito externo e da força maior nas relações de transporte aéreo em contraposição ao CDC. No cenário que exsurge dos autos, o atraso decorreu de autodenominada "readequação da malha aérea", ocorrência atrelada estritamente à organização estrutural e logística da transportadora que configura puro e insofismável
fortuito interno
, compondo o risco rotineiro de seu negócio. Ausente circunstância extrínseca excepcional, consolida-se a técnica de distinção (
distinguishing
), não havendo amparo para o pretendido freio jurisdicional à luz da jurisprudência sedimentada nesta Terceira Turma (Precedente N.U 1079901-43.2025.8.11.0001).

Mantenho, outrossim, o rechaço à impugnação ao Juízo 100% Digital, porquanto a reclamada não trouxe fundamentação de efetivo prejuízo processual apta a afastar a via tecnológica de tramitação, que homenageia a celeridade dos Juizados Especiais.

Transpostas as proemiais, incursiono pelo mérito.

A controvérsia atrai imperiosamente os rigores da Lei Federal n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), normativo de ordem pública dotado de estofo constitucional que chancela a responsabilidade de natureza objetiva (art. 14 do CDC) do transportador aéreo pelas agruras que sua prestação defeituosa impingir aos consumidores.

Da compilação dos fatos, emerge límpida a falha operada pela companhia LATAM. O autor demonstrou o descumprimento do itinerário e os nefastos corolários advindos do considerável atraso. A alegação retórica da empresa de que "readequações de malha" serviriam como salvo-conduto capaz de elidir sua culpa cai por terra no cenário legal pátrio. Conforme exposto, tais remanejamentos representam fortuito interno inerente à obtenção de lucro.

Deste desajuste, originou-se a perda da conexão em Guarulhos, constrangendo o consumidor a postergar seu regresso para apenas o dia subsequente. Mais grave ainda é o fato de que a ineficiência do transporte impactou de modo fulminante a agenda de compromissos laborais do recorrido (cirurgião-dentista), que se viu impedido de atender aos seus pacientes no horário preestabelecido. Tais agruras transpõem a barreira da previsibilidade e do singelo aborrecimento tolerável nas vivências aeroportuárias. A quebra de confiança, aliada aos transtornos logísticos, culmina na irrefutável ofensa à honra e paz de espírito. Configura-se, portanto, o autêntico dano moral
in re ipsa
.

Corretíssimo, igualmente, o imperativo de restituição da monta de R$ 529,98 pelos danos materiais e gastos alimentícios emergenciais a que o autor foi obrigado a incorrer durante o amargo período de espera.

Derradeiramente, no que tange à pretensão subsidiária da LATAM para minoração do valor fixado a título de danos morais, entendo que a r. sentença de primeiro grau também não comporta retoques.

A fixação da verba extrapatrimonial sujeita-se ao duplo balizador da sanção disciplinadora ao ofensor e da compensação reconfortante à vítima, filtrados pela régua da proporcionalidade. Frente à envergadura dos transtornos sofridos e ao severo agravante da perturbação no exercício profissional do requerente, o montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, estipulado de forma percuciente pelo juízo de origem, amolda-se com exatidão à extensão dos prejuízos anímicos vivenciados, sem representar enriquecimento sem causa.

Destarte, a r. decisão combatida amolda-se à melhor prestação jurisdicional e distribuição da responsabilidade probatória, devendo ser integralmente confirmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela ré LATAM AIRLINES GROUP S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando intocável a r. sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com arrimo no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026